Tribunal: TJDFT
Processo: 0746371-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746371-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: MICHELLE VIEIRA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por BANCO BRADESCO S/A, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial de no 0719844-17.2023.8.07.0001, na qual contende com MICHELLE VIEIRA LIMA. Por meio da decisão agravada, o pedido de consulta ao Sistema Eletrônico dos Registros Públicos – SERP-JUD, bem como aos sistemas SREI/SAEC/ONR e CRC-JUD, foi indeferido, sob o fundamento de ausência de demonstração concreta de utilidade e efetividade da medida, diante da alegada exaustão das ferramentas patrimoniais já utilizadas no processo. O juiz entende ser indevido o uso gratuito do sistema por parte não beneficiária da gratuidade de justiça, determinando a suspensão do feito por ausência de bens (ID 252209298). Confira-se: “A pesquisa via sistema SREI/SAEC/ONR, CRC-JUD e SERP só será realizada, mediante requerimento, se a parte for beneficiaria de justiça gratuita. Não sendo o caso, deve ser indeferido o pedido, porque o uso do sistema pelo Poder Judiciário, diante do convênio firmado com os Serviços Notariais deve ser ponderado, autorizando-se o uso gratuito àqueles que efetivamente não possuem condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos de pesquisa. Prossiga-se com a suspensão por ausência de bens determinada no id. 204305793.” Em seu recurso, o agravante pede: a) a concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, para o fim de determinar, de imediato, a pesquisa ao sistema SERP-JUD; b) no mérito, o provimento do recurso, com a confirmação da tutela recursal eventualmente concedida, reformando-se a decisão agravada, para que se autorize a consulta ao sistema SERP-JUD. Sustenta o agravante estar promovendo diligências para satisfação do crédito reconhecido em título executivo judicial, tendo requerido a consulta ao sistema SERP-JUD como medida subsidiária, após o insucesso das buscas realizadas por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e SNIPER. Alega ser legítima e proporcional a utilização do SERP-JUD, diante da ausência de bens penhoráveis identificados pelas ferramentas convencionais Argumenta ser indevida a restrição imposta pelo juízo de origem, porquanto o credor possui direito de pleitear medidas que viabilizem a satisfação do crédito. Afirma estar o pedido amparado pelo princípio da cooperação processual, previsto no art. 6o do CPC, e pela jurisprudência do TJDFT, que reconhece a legitimidade da consulta ao SERP-JUD como instrumento de efetivação da execução. Assevera estar presente o perigo de dano, decorrente da demora na satisfação do crédito, o qual pode ser frustrado pela ausência de medidas eficazes de localização de bens. Defende ser a medida pleiteada plenamente reversível, por tratar-se de simples requisição de informações, sem constrição patrimonial imediata. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 77608024. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, os autos de origem se referem a execução de título executivo extrajudicial na qual se busca a satisfação da quantia de R$ 151.808,48 decorrente do inadimplemento de Instrumento Particular de Confissão de Dívida. (ID 158302756.) Em seu recurso, o exequente se insurge contra decisão de indeferimento do pedido de pesquisa ao Sistema Eletrônico dos Registros Públicos - SERP-JUD. No que se refere ao pedido de consulta de bens no sistema SERP-JUD, cabe ressaltar que tal providência prescinde de determinação judicial, podendo ser realizada diretamente pelo credor ou seu advogado, mediante o pagamento dos devidos emolumentos. O SERP-JUD é o módulo exclusivo de acesso do Poder Judiciário ao Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP), o qual foi criado para permitir que magistrados e órgãos públicos acessem, de forma centralizada, segura e digital, os serviços dos cartórios de registros públicos do Brasil. O SERP-JUD foi instituído pela Lei Federal no 14.382/2022, que trata da modernização dos registros públicos no Brasil, regulamentado pelo Provimento no 139/2023 da Corregedoria Nacional de Justiça, órgão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e é fiscalizado pela Corregedoria Nacional de Justiça. Os serviços disponíveis por meio das plataformas digitais de registros públicos no Brasil abrangem diversas áreas essenciais para a atividade jurídica e administrativa. No âmbito do Registro de Imóveis, os usuários podem visualizar matrículas e realizar pesquisas de bens vinculados a CPF ou CNPJ. Impende salientar que a parte ou seu advogado pode consultar registros de imóveis de todo o território nacional por meio da plataforma do ONR (Operador Nacional do Registro de Imóveis), o qual integra digitalmente os mais de 3.600 cartórios de registro de imóveis do Brasil. Por meio desse sistema, é possível realizar pesquisas de bens vinculados a CPF ou CNPJ, visualizar matrículas de imóveis de forma informativa, solicitar certidões digitais com validade jurídica, acompanhar protocolos e registros, além de enviar títulos eletronicamente via e-Protocolo. Essa abrangência nacional da plataforma do ONR permite ao profissional acessar dados imobiliários de qualquer estado, desde que os registros tenham sido realizados a partir de 1o de janeiro de 1976, data a partir da qual a base foi unificada. O acesso é feito mediante cadastro e uso de certificado digital, mediante o pagamento dos devidos emolumentos, sendo desnecessária a intervenção judicial para tal intento, sobretudo considerando que o banco credor, ora agravante, não é beneficiário da justiça gratuita. O entendimento desta 2o Turma Cível, no que se refere à utilização do sistema SERP-JUD para fins de pesquisa patrimonial, é no sentido de que tal diligência constitui ônus da parte credora, a quem incumbe indicar bens do devedor passíveis de penhora, devendo envidar os esforços necessários para tanto. Não compete ao Poder Judiciário realizar, por iniciativa própria, diligências voltadas à localização de bens, sob pena de indevida substituição da atuação da parte interessada. Confira-se: “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. EXPEDIÇÃO. OFÍCIOS. PENHORA. MILHAS AÉREAS. UTILIDADE. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os requerimentos de pesquisa de bens penhoráveis via Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (Serp-Jud), penhora de milhas aéreas e expedição de ofícios a contas inacessíveis pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três (3) questões em discussão: (i) verificar se a pesquisa de bens penhoráveis via Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (Serp-Jud) deve ser deferida; (ii) analisar a possibilidade de penhora de milhas aéreas; e (iii) examinar a viabilidade de expedição de ofícios a contas inacessíveis pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As medidas executivas restritivas atípicas devem ser aplicadas de forma subsidiária, em caráter excepcional, desde que compatíveis com o procedimento e a natureza da obrigação, e observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora e cabe a ele envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para a localização de bens de devedores em substituição à parte credora. 5. A requisição de informações às repartições públicas e privadas, inclusive mediante expedição de ofícios, é admissível quando o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor. 6. Os pontos adquiridos em programas de fidelidade de cartão de crédito e empresas aéreas decorrem de contratos atípicos, possuem caráter pessoal e intransferível, o que impossibilita a sua transferência para terceiros. 7. Inexistem formas seguras de conversão dos pontos adquiridos em programas de fidelidade de cartão de crédito e empresas aéreas para a moeda corrente, o que impede a satisfação do crédito e afasta a utilidade da medida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento desprovido. Teses de julgamento: “1. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora e cabe a ele envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para a localização de bens de devedores em substituição à parte credora. 2. A requisição de informações às repartições públicas e privadas, inclusive mediante expedição de ofícios, é admissível quando o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor. 3. Inexistem formas seguras de conversão dos pontos adquiridos em programas de fidelidade de cartão de crédito e empresas aéreas para a moeda corrente, o que impede a satisfação do crédito e afasta a utilidade da medida.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, inc. IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07159108820228070000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, Rel. Designado Des. Luís Gustavo B. de Oliveira Terceira Turma Cível, j. 4.8.2022; TJDFT, AI 07297449520218070000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, Terceira Turma Cível, j. 9.12.2021.” (0715671-79.2025.8.07.0000, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 09/07/2025.) Assim, não há elementos para modificação da decisão agravada, porquanto inexiste qualquer óbice ao acesso dos dados almejados pelo agravante ou seu advogado, pois a consulta pode ser realizada sem mediação do Judiciário. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, dia 21 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator